Tribunal: TCU
Processo: 008.836/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria em razão do pagamento da parcela denominada "opção".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Celso Emídio Tormena, ex-servidor do TRE/MS, contra o Acórdão 7740/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e de acordo com os pareceres da Serur e do MPTCU, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. nos termos da Questão de Ordem aprovada na sessão do Plenário de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geralde União - Deaex/AGU e à Consultoria Jurídica do TCU - Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento do Processo 1041687-08.2019.4.01.0000, em trâmite no TRF da 1a Região; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente aos demais interessados, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.